Tribunal: TJDFT
Processo: 0701716-09.2024.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO NA SENTENÇA. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de alimentos ajuizada por menor impúbere, representado por sua mãe, contra o genitor, objetivando a fixação de alimentos em 30% do salário mínimo ou, em caso de vínculo empregatício, em 30% dos rendimentos brutos do réu.
2. Decisão anterior - A sentença fixou os alimentos definitivos em 20% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a pretensão de majoração dos alimentos arbitrados na r. sentença, formulada sob a alegação de que são insuficientes para suprir as necessidades da menor.
III. Razões de decidir
4. Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. A ausência de prova concreta de incapacidade laborativa ou de encargos extraordinários autoriza a fixação dos alimentos no patamar que melhor atenda às necessidades presumidas da alimentanda.
6. O cumprimento regular dos alimentos provisórios em valor superior ao fixado na sentença demonstra a viabilidade do pagamento e justifica a reforma da sentença, com a majoração da obrigação.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o.